Tribunal: TJMT
Processo: 1003184-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003184-56.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - CPF: 490.103.951-20 (ADVOGADO), CELIA CAVEQUIA PAULA - CPF: 010.305.331-05 (EMBARGADO), PAULO PRIMO DE PAULA - CPF: 559.181.159-00 (EMBARGADO), EVANDRO DE PAULA - CPF: 559.181.079-91 (EMBARGADO), FERNANDO DE PAULA - CPF: 014.499.309-05 (EMBARGADO), VILLA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.737.702/0001-22 (EMBARGANTE), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO DE PREMISSA FÁTICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para deferir parcialmente tutela de urgência, determinando a abstenção de protesto, negativação ou aplicação de penalidades contratuais fundadas em cláusula específica, até ulterior deliberação do juízo de origem.

2.

A parte embargante sustenta erro de premissa fática, ao argumento de ausência de intimação válida para apresentação de contrarrazões, em razão de falha no sistema eletrônico, com alegado cerceamento de defesa.

3.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para declaração de nulidade do acórdão ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de erro de premissa fática decorrente da alegada ausência de intimação para apresentação de contrarrazões, bem como de sua aptidão para justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e corretiva, restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

6.

A alegação de erro de premissa fática não se enquadra nas hipóteses legais, sobretudo quando o acórdão se fundamenta em certidão de decurso de prazo constante dos autos.

7.

A ausência de contrarrazões não foi determinante para o resultado do julgamento, que se baseou na análise dos requisitos da tutela provisória.

8.

A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

9.

Inexistente caráter protelatório, afasta-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

10.

Considera-se prequestionada a matéria suscitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de erro de premissa fática não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 3. A ausência de contrarrazões não implica nulidade quando não constitui fundamento determinante do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por VILLA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para reformar em parte a decisão agravada e deferir parcialmente a tutela de urgência requerida na origem, determinando que a agravada se abstenha de promover protesto, inscrição dos agravantes em cadastros de inadimplentes ou aplicação de penalidades contratuais fundadas exclusivamente na cláusula 8.2, até ulterior deliberação do juízo de origem, após o estabelecimento do contraditório.

A embargante alega, em síntese, a ocorrência de erro de premissa fática, sustentando que não foi validamente intimada para apresentar contrarrazões no recurso, em razão de falha no sistema de intimação eletrônica, o que teria ocasionado cerceamento de defesa.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para reconhecimento da nulidade do acórdão, e reabertura de prazo para manifestação. Subsidiariamente, requer o prequestionamento da matéria, com manifestação expressa acerca dos dispositivos constitucionais e legais indicados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 361669382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia submetida à apreciação, delimitando a matéria devolvida e examinando os requisitos da tutela provisória, com base na plausibilidade da controvérsia contratual e no risco de dano decorrente da adoção de medidas coercitivas extrajudiciais, concluindo pela concessão parcial da tutela de urgência.

A alegação de erro de premissa fática, fundada na inexistência de intimação válida para apresentação de contrarrazões, não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Isso porque o acórdão embargado apoiou-se em elemento formal constante dos autos, qual seja, a certidão de decurso de prazo sem manifestação da parte agravada, emitida pela serventia judicial (id 352696859).

De outro lado, cumpre destacar que a ausência de apresentação de contrarrazões não constituiu fundamento determinante para o desfecho do julgamento, que se apoiou na análise dos requisitos da tutela provisória, notadamente na existência de controvérsia plausível acerca da extensão da remuneração contratual e no risco de dano decorrente de eventual protesto, negativação ou aplicação de penalidades contratuais.

Desse modo, ainda que superada a questão relativa à ausência de manifestação da parte agravada, tal circunstância não seria suficiente, por si só, para alterar a conclusão adotada pelo colegiado, o que afasta a alegada necessidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026